Tribunal: TJSP
Processo: 1516154-02.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO – OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercícios de 2017 –– Execução ajuizada contra a sucessora – Impossibilidade - Inexistência de formal de partilha ou sentença homologatória – CTN, art. 131, III – Impossibilidade de alteração da CDA – Súmula 392 do STJ -Sentença mantida - Recurso desprovido.